Tribunal: STF
Processo: Rcl 44602
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 47. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES DOS QUAIS SE ORIGINOU A SÚMULA VINCULANTE APONTADA COMO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Carlos Paiva Golgo e outros, em 9.11.2020, contra decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Federal de Capão da Canoa/RS na Ação de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 5002821-21.2017.4.04.7121, pela qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal.
O caso
    2. Em 11.4.2018, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento à apelação interposta pela União no Processo n. 5002821-21.2017.4.04.7121, reconheceu a ocorrência de indébito tributário em favor do Sindicato dos Bancários do Litoral Norte/RS e fixou os honorários sucumbenciais no percentual de onze por cento sobre o valor atualizado da causa, em favor do advogado Elton Keller (fls. 25-32, e-doc. 3). A decisão transitou em julgado em 3.5.2018, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Quarta Região.
    Em 11.8.2018, o juízo da Primeira Vara Federal de Capão da Canoa/RS, no Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 5002008-57.2018.4.04.7121/RS, deferiu “a reserva dos honorários advocatícios contratados na forma do evento 1” (fls. 47-48, e-doc. 3). 
    Em 27.11.2018, o juízo da Primeira Vara Federal de Capão da Canoa/RS rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública interposta pela União e fixou honorários de execução em dez por cento sobre o valor total da execução em favor do advogado Elton Keller (fls. 61-62, e-doc. 3).
    Em 14.3.2019, os herdeiros comunicaram a morte do exequente Elton Keller (Processo n. 5002008-57.2018.4.04.7121/RS - fl. 85, e-doc. 3) e se habilitaram como sucessores.
    Após a expedição da Requisição n. 20710059673, os exequentes habilitados provocaram o juízo da Primeira Vara Federal de Capão da Canoa/RS, alegando que “a secretaria não atentou aos comandos judiciais de: 1) deferi[mento] do destaque dos honorários contratuais em favor de Carlos Goldo Sociedade de Advogados; 2) deferi[mento] dos honorários de execução ao patamar de 10% sobre o crédito exequendo (fl. 200, e-doc. 3).
    Em 5.10.2020, o juízo da Primeira Vara Federal de Capão da Canoa/RS proferiu a seguinte decisão:
    “A requisição expedida não deve ser alterada.
    O destaque de honorários foi deferido em favor do credor originário.
    Em havendo processo de habilitação, para que o destaque se operasse haveria a necessidade de requerimento nesse sentido e apresentação de contrato em favor dos sucessores, o que não ocorreu.
    Embora deferidos os honorários sucumbenciais no evento 12, trata-se de demanda que tramita sob o rito do procedimento comum e pende impulso nesse sentido por parte dos credores, oferecendo os elementos a tanto, em favor do princípio dispositivo.
    Assim, mantenha-se a requisição assim como foi expedida. 
    Intime-se” (fl. 203, e-doc. 3).
    3. Contra essa decisão Carlos Paiva Golgo e os sucessores habilitados de Elton Keller ajuízam a presente reclamação.
    Os reclamantes alegam que, “ao indeferir o pedido de expedição dos honorários (contratuais e de sucumbência) em RPV única e autônoma, o magistrado singular de origem desrespeitou enunciado de súmula vinculante do STF” (fl. 2).
    Argumentam que “este Supremo Tribunal, ao editar a Súmula Vinculante n. 47, reconheceu a natureza autônoma e alimentar dos honorários advocatícios oriundos de condenação judicial, resguardando aos advogados o direito de requisitar a expedição dos honorários – sejam eles contratuais ou de sucumbência – em requisição de pequeno valor desvinculada do crédito principal” (fl. 2).
    Sustentam que “o órgão prolator da decisão deveria autorizar a expedição de RPV contemplando tanto os honorários contratuais quanto os de sucumbência” (fl. 4).
    Asseveram que, “ao indeferir o pedido de expedição dos honorários (contratuais e de sucumbência) em RPV autônoma e desvinculada do crédito principal, o magistrado singular de origem desrespeitou a Súmula Vinculante n. 47 do STF, bem como censurou importante precedente do STJ” (fl. 4)
    Requerem liminar para “cassa[r a] decisão proferida pela 1ª Vara Federal de Capão da Canoa/RS, cuja decisão desrespeitou a Súmula Vinculante Nº 47 do STF” (fl. 8).
    No mérito, pedem o deferimento da gratuidade de justiça e que seja julgada procedente a presente reclamação para “determina[r o] cumprimento, pelo julgador, da decisão proferida por esta Egrégia Corte, ao efeito de autorizar a expedição de ofício requisitório, de forma autônoma e independente do crédito reconhecido nos autos, contemplando os honorários contratuais e de sucumbência, por aplicação da Súmula Vinculante Nº 47 do STF e artigo 927, II do CPC” (fl. 8).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Defiro a gratuidade de justiça (art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, como se tem na espécie.
    6. Põe-se em foco na reclamação se, ao manter a requisição de pequeno valor da forma como inicialmente expedida, o juízo da Primeira Vara Federal de Capão da Canoa/RS teria descumprido a Súmula Vinculante n. 47 deste Supremo Tribunal.
    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Pela Súmula Vinculante n. 47 deste Supremo Tribunal dispõe-se:
     “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.
    7. Na espécie em exame, a autoridade reclamada manteve a requisição de pequeno valor da forma como expedida inicialmente ao fundamento de ter sido o destaque dos honorários deferido ao credor originário, já falecido. Na decisão reclamada, assentou-se a necessidade de novo requerimento de destaque e de contrato de honorários em favor dos sucessores para obtenção da pretensão deduzida.
    Ressalte-se que, como consta dos autos (fl. 43, e-doc. 3), o destaque pretendido refere-se aos honorários contratuais, situação que diverge do enunciado da Súmula Vinculante n. 47 deste Supremo Tribunal, que versa sobre o pagamento de honorários sucumbenciais.
    Ausente identidade material entre a decisão reclamada e o alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal, desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A SÚMULA VINCULANTE 47. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que o fundamento de que a força vinculativa da Súmula Vinculante 47 não se estende aos honorários contratuais. Desse modo, evidente a ausência de estrita aderência entre o paradigma invocado e o ato reclamado.2. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.553-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.4.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENHORA. RESERVA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES DOS QUAIS SE ORIGINOU A SÚMULA VINCULANTE APONTADA COMO PARADIGMA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 31.786-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2019 ).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora